Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-19.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento. Certificada a embriaguez por policial em boletim de ocorrência, com base em parecer de médico do IML, relega-se ao condutor o ônus da prova do fato antagônico. Não havendo senão a palavra do réu quanto às teses de uso de celular pela vítima e de travessia fora da faixa de pedestres, não se afasta sua culpa pelo evento, sobretudo diante da ebriedade atestada. A

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento. Certificada a embriaguez por policial em boletim de ocorrência, com base em parecer de médico do IML, relega-se ao condutor o ônus da prova do fato antagônico. Não havendo senão a palavra do réu quanto às teses de uso de celular pela vítima e de travessia fora da faixa de pedestres, não se afasta sua culpa pelo evento, sobretudo diante da ebriedade atestada. A pensão aos filhos menores perdura até a maioridade (18 anos). Art. 5o do CC. Inviável prolongar esse prazo se não há nos autos nenhum motivo a informar dependência por maior período, o que pode se alterar no futuro. Recursos desprovidos, com observação.